Tribunal: STF
Processo: AO 2780
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência e de evidência, ajuizada por Paulo Rodrigues da Silva em face da União, na qual se requer:



    “No mérito, seja julgada a presente demanda totalmente procedente para que sejam: 



    1- declaradas nulas as decisões emitidas nos Pedidos de Providências (PP nº 004732-87.2019.2.00.0000 - Sérgio Toledo de Albuquerque, PP nº 0004725-95.2019.2.00.0000 - Rainey Barbosa Alves Marinho, PP nº 0004733-72.2019.2.00.0000 - Maria Lúcia Sampaio Falcão PP nº 0004721-58.2019.2.00.0000 - Denisson Mastrianni Lima, PP nº 0004727-65.2019.2.00.0000 - Maria Ofélia Silva Cavalcanti Rodrigues), pois em afronta à Constituição Federal, reconhecendo, portanto, a irregularidade das nomeações dos ocupantes temporários como titulares das serventias extrajudiciais apos a promulgação da Carta Magna, tornando-se definitiva a tutela antecipada.



    2- incluídas as serventias extrajudiciais permanentemente na Lista Geral de Vacâncias, aplicando-se os mesmos critérios estabelecidos previamente, antes da exclusão, permitindo-se que as serventias em questão sejam devidamente contempladas no processo de concurso público em andamento - Concurso de Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas.”



    O autor alega que “figura como candidato devidamente registrado no contexto do 1º Concurso de Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas”, de modo que intenta obter “a anulação do ato administrativo de natureza ilegal perpetrado pelo E. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O objetivo central dessa busca é que as serventias que foram indevidamente excluídas do certame sejam reinseridas ao concurso, propiciando assim a oportunidade de preenchimento através de um processo de seleção público”.



    Aduz que “antes da efetivação do concurso, o plenário do E. CNJ determinou a realização de uma lista abrangente de vacâncias. Em decorrência da análise detalhada desse processo, foi descoberto no âmbito do referido PCA que diversas serventias haviam sido indevidamente excluídas dessa lista, uma vez que não possuíam titulares atuando em suas unidades. Como consequência direta dessa constatação, ocorrera que 13 serventias anteriormente consideradas como providas pelo Tribunal de Justiça de Alagoas foram posteriormente reclassificadas como vagas”. 



    Relata que “das 13 serventias extrajudiciais originalmente consideradas como vagas, 07 ocupantes temporários ingressaram com recursos internos perante o próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”, sendo necessário destacar que “tais recursos foram avaliados de forma conjunta em uma única assentada, culminando na rejeição dos recursos apresentados por José Roberto Barbosa Martins e Sérgio Fernandes de Aguiar Neto. De maneira surpreendente, e paradoxalmente pelos mesmos julgadores, os recursos dos demais foram providos, resultando em fundamentações radicalmente contrastantes, e obtiveram êxito por meio de uma decisão aprovada pela maioria dos membros”.



    Salienta que “todos os ocupantes temporários foram designados após a entrada em vigor da atual Constituição Federal, o que impossibilita a efetivação de suas posições, sem que tenham feito concurso publico específico para a outorga das delegações”.



    Afirma que diante da “ausência de realização de concurso público de provas e títulos, não há justificativa para manter os ocupantes temporários nas serventias extrajudiciais. O correto seria incluí-las na Lista Geral de Vacâncias, a fim de permitir uma competição justa e abrangente”, de modo que “as decisões proferidas pelo E. CNJ, que reconhecem a legitimidade das nomeações, contrariam de maneira direta a jurisprudência consolidada por esse próprio órgão e pelo E. Supremo Tribunal Federal (STF)”.



    É o Relatório. Decido.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação da legalidade de decisões do Conselho Nacional de Justiça, proferias nos autos dos Pedidos de Providências 004732-87.2019.2.00.0000, 0004725-95.2019.2.00.0000, 0004733-72.2019.2.00.0000, 0004721-58.2019.2.00.0000 e 0004727-65.2019.2.00.0000, nos quais foram mantidas as titularidades de serventias extrajudiciais.



    A pretensão do autor não merece acolhida. 



    De início, cumpre salientar que, ao apreciar os Recursos Administrativos interpostos contra decisões da Corregedoria Nacional de Justiça que declaram vagas serventias extrajudiciais, nos autos dos Pedidos de Providências 0004721-58.2019.2.00.0000, 0004727-65.2019.2.00.0000, 0004725-95.2019.2.00.0000, 0004732-87.2019.2.00.0000 e 0004733-72.2019.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça, por maioria, deu-lhes provimento para excluir da Lista Geral de Serventias Vagas do I Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas os seguintes serviços de notas e de registros públicos: 



    “(i) Registro Civil das Pessoas Naturais de Rio Largo, pelo qual responde Denisson Mastrianni Lima;



    (ii) 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Rio Largo, pelo qual responde Maria Ofélia Silva Cavalcanti Rodrigues;



    (iii) 2º Cartório de Títulos e Documentos e Notas de Maceió, pelo qual responde Rainey Barbosa Alves Marinho;



    (iv) 3º Registro de Imóveis e Distribuição de Títulos para Protesto de Maceió, pelo qual responde Sérgio Toledo de Albuquerque; e



    (v) Cartório do Registro Civil e Notas do 2º Distrito da comarca de Maceió, pelo qual responde Maria Lúcia Sampaio Falcão.”



    O acórdão proferido em julgamento conjunto dos mencionados pedidos de providências restou assim ementado:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988 E NOMEAÇÃO A ELA POSTERIOR. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ADMINISTRATIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1) Recursos administrativos interpostos contra decisões da Corregedoria Nacional de Justiça que declaram vagas serventias extrajudiciais, sob a alegação de ausência de prestação de concurso público nos termos do art. 236, §3º, da Constituição da República de 1988.



    2) Muito embora não tenha um caráter absoluto, em razão do dever de autotutela da Administração Pública diante de fatos supervenientes que possam modificar a compreensão da situação fática previamente sob julgamento, é certo que a coisa julgada administrativa adentra o campo da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que nos remonta às possibilidades e limites do Estado Constitucional de Direito.



    3) In casu, as decisões do CNJ, proferidas entre 2010 e 2012 e que reconheceram o provimento das serventias, em razão da realização do concurso público, geraram a confiança de que elas seriam observadas, no mínimo, pelo próprio Conselho Nacional de Justiça.



    4) A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça rechaça a possibilidade de revisão dos seus julgamentos sem a existência de fatos novos que justifiquem o reexame da matéria.



    5) Nesse mesmo sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) veda, em seu artigo 24, a declaração de invalidade, decorrente de mudança de orientação jurisprudencial administrativa, de situações plenamente constituídas.



    6) Todos os recorrentes efetivamente prestaram concurso público, que se iniciou antes da promulgação da Constituição da República de 1988 e foi homologado ainda sob a vigência dos parâmetros constitucionais pretéritos.”



    Verifica-se, contudo, que o Autor não integrou a relação processual estabelecida nos mencionados pedidos de providências, na condição de litisconsorte passivo necessário, haja vista tratar-se apenas de candidato a uma das vagas disponibilizadas no I Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas, de modo que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça não atenta diretamente contra seus interesses.



    Na mesma linha, destaco a orientação adotada pela Primeira Turma no julgamento da AO 2.716, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/2023, que restou assim ementada:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO.



    1. Ação originária ajuizada em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da União, para afastar a delegação ou terceirização das funções relativas à segurança dos órgãos do Poder Judiciário da União.



    2. Os autores, aprovados em concurso público para agente de polícia judicial, não detêm legitimidade ativa, pois os atos impugnados atingem de forma indireta sua esfera de direitos. No caso, os direitos postulados são titularizados pelos órgãos do Poder Judiciário.



    3. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrentes na espécie qualquer uma dessas situações.



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    No caso, se constata a ilegitimidade ativa ad causam do Autor, já que não se constata eventual prejuízo direto advindo da atuação, pelo CNJ, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente